Tribunal: TJDFT
Processo: 0728119-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ADRIANA FONTES DO AMARAL BORGES contra r. decisão proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela Agravante contra ALPES INFORMAÇÕES CADASTRAIS EIRELI, FAM CONSULTORIA BRASIL EIRELI - ME, BANCO SAFRA S.A., partes agravadas, que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova em seu favor. Em suas razões recursais, a Agravante alega que por se tratar de relação de consumo, cabe as agravadas comprovar os termos da contratação questionada. Preparo recolhido (id 50544747). É a suma dos fatos. Presente os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” No caso, verifico a presença dos requisitos que possam autorizar a antecipação da pretensão recursal. Como se sabe, à inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, inc. VIII, do CDC, não se opera de forma automática, mas depende do preenchimento dos requisitos normativos, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor, a serem analisados pelo juiz, vejamos: “Art. 6o - São direitos do consumidor: (...) VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência;” Na hipótese em análise, encontram-se presentes tanto a verossimilhança das alegações da agravante, como sua hipossuficiência frente às partes agravadas. O d. Juízo a quo, considerou desnecessária a inversão do ônus da prova, com a seguinte fundamentação: “As questões postas sob apreciação é prevalentemente de direito atrelada a discussão acerca da validade das cláusulas contratuais. Os autos encontram-se devidamente instruídos com cópia do contrato celebrado entre as partes. Não evidenciado qualquer dificuldade na produção da prova pela parte autora, não há que se falar em inversão do ônus da prova. Indefiro o pedido.” (PJe 0707828-50.2022.8.07.0006, id 161704486) Ocorre que a questão em debate não se restringe às cláusulas contratuais dos empréstimos, cujos termos já se encontram nos autos nos autos. Extrai-se dos autos em tramitação na origem (PJe 0707828-50.2022.8.07.0006) a informação de que a Agravante teria realizado três empréstimo com a intenção de quitar dívida antiga com outra instituição financeira. As partes firmaram empréstimos consignados, realizados a distância, o que indica a intermediação de correspondentes bancários. Nessas condições, é necessário apurar se a contratação observou a regulamentação prevista para o negócio jurídico em questão. Por força do que dispões a regulamentação do Conselho Monetário Nacional, as instituições financeiras respondem por falhas nos serviços prestados pelos respectivos correspondentes. Eis os termos da Resolução CMN 4.935 de 29/07/2021: Art. 3o O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado. Parágrafo único. Cabe à instituição contratante garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativas a essas transações. (...) Além disso, caso a Agravante tenha, de fato, manifestado interesse na operação de portabilidade de crédito, a parte agravada deverá demonstrar a adoção dos procedimentos previstos na Resolução CMN 4.292, de 20 de dezembro de 2013, a qual, entre outras medidas, determina que: Art. 2o A transferência de operação de crédito entre instituições financeiras, a pedido do devedor, deve ser realizada na forma prevista nesta Resolução, sendo vedada a utilização de procedimentos alternativos com vistas à obtenção de resultado semelhante ao da portabilidade. Desse modo, diante da impossibilidade de a Agravante comprovar a violação aos procedimentos previstos nas normas citadas, assim como os termos ajustados por ligação telefônica, cabível, na hipótese, a inversão do ônus da prova. Nesse contexto, reputo presentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar vindicado, de modo que a decisão agravada ser suspensa até ulterior decisão pelo colegiado. Diante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 17 de outubro de 2023. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator